Tribunal: CARF
Processo: 10183.739375/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.739375/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.195 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
LUCIANO MORAES BERNARDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2014
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do
imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-000.923 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.739375/2019-34
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.739375/2019-34

TERRITORIAL RURAL - ITR – ano calendário 2014 – por verificar subavaliação do Valor da
Terra Nua – VTN.
A impugnação foi apresentada alegando, segundo relatório da decisão recorrida
que:
- ressente-se do fato de ter apresentado os documentos solicitados nas intimações
iniciais, sem que tenha sido apreciada sua defesa prévia, uma vez que não lhe foi dado
conhecimento do respectivo resultado;
- informa que, em 30/11/2012, adquiriu uma área com terras devolutas do Estado do
Mato Grosso, sendo que este permaneceu com a propriedade dessas áreas até
setembro/2015 (Matrículas 5.564 e 18.868), quando foram abertas as matrículas junto
ao Registro de Imóveis em seu nome (Matrículas 22.273 e 22.274), que, após
georreferenciamento, passaram a tomar os números 31.043 e 31.044;
- ressalta que tendo adquirido o imóvel que pertencia ao Estado do Mato Grosso, este
possuía imunidade recíproca no que tange ao ITR, nos termos da Constituição da
República, portanto, enquanto o Estado for proprietário do imóvel, permanece a referida
imunidade, não sendo ele parte legítima para responder a Notificação para o exercício
de 2015, quando ainda não era proprietário;
- reitera que em 30/11/2012, adquiriu uma área com terras devolutas do Estado do Mato
Grosso, localizada no Município de Primavera do Leste, com área de 2.497,8348 ha,
composta por dois títulos de posse;
- acrescenta que, na referida aquisição, o Estado de Mato Grosso, por meio do
INTERMAT– Instituto de Terras do Mato Grosso, após vistoria in loco, considerando a
área como sendo de utilização limitada, emitiu laudo de avaliação para cobrança do
VTN, no valor de R$ 177,75/ha, conforme valores que constam dos próprios títulos, em
anexo, sendo expedidos em 21/06/2013 os Títulos Definitivos, onde consta o valor pago
a título de quitação da área;
- considerando que a Notificação se refere ao ano de 2015, não se mostra plausível a
exigência de apresentação de laudo de avaliação daquela época, isto porque o Poder
Público procedeu na avaliação oficial do bem, quando da expedição dos títulos
definitivos de posse (2012), sendo que essa avaliação, realizada pelo Estado do Mato
Grosso, deu-se de acordo com licitação pública, por meio do INTERMAT – Instituto de
Terras do Mato Grosso, que detém fé pública;
- a área alienada teve como o valor de R$ 177,75/ha, este estimado na licitação pública,
conforme consta no próprio título definitivo da posse;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos;
- afirma que, no caso concreto, a regularização de posse em favor do notificado
decorreu de licitação pública, diretamente pelo Poder público – Estado do Mato Grosso,
portanto, o valor efetivamente pago para titulação do bem deve servir tanto para fins de
cálculo do imposto de transmissão como para fins de cálculo do ITR;
- por fim, requer o recebimento de sua defesa, acompanhada dos documentos
solicitados, com a finalidade de suprir qualquer dúvida do Erário e declarar a
ilegitimidade para que ele responda pelo ITR referente ao exercício de 2015 ou,
alternativamente, cancele-se, em definitivo, qualquer pretensão de lançamento do ITR.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos,
mantendo o lançamento.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.739375/2019-34

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2015
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, na data do fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário contestando o VTN arbitrado pelo sistema SIPT, e alega que o
correto seria considerar o valor apurado pelo Instituto de Terras do Mato Grosso - Intermat,
realizado quando da licitação publica em 2013, pois reflete mais o valor real da terra.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.739375/2019-34

O valor do VTN declarado foi de R$ 69.000,00 (27,62/ha), enquanto que o
Sistema de Preço de Terra – SIPT, pela menor aptidão agrícola, apontava o valor de R$
4.121.370,00 (1.650/ha).
A decisão recorrida caracteriza a subavaliação encontrada pelo Fiscal:
A princípio, a Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra
Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado de R$ 27,62/ha, no exercício de 2015,
além de corresponder a menos de 2% do VTN arbitrado, de R$ 1.650,00/ha, até prova
documental hábil em contrário, está de fato subavaliado, por ser inferior não só a
todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra
[pastagem/pecuária (R$ 1.650,00/ha); outras terras (R$ 3.850,00/ha)], mas também ao
VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITR do exercício de 2015,
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Primavera do Leste-MT, que
foi de R$ 2.718,93/ha, como se observa no extrato do SIPT, às fls. 110
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo apresentação de
prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR, em obediência ao
disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR);
sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor apontado no SIPT, por a
aptidão agrícola, no caso, para “pastagem/pecuária”, dentre os tipos de terras.
O contribuinte não apresentou o Laudo de Avaliação mas argumentou, que
deveria ter sido utilizado o VTN de 177,75/ha, apurado pelo Instituto de Terras do Mato Grosso,
para subsidiar processo licitatório em 2013:
Nessa fase o impugnante, também, não apresentou Laudo de Avaliação, da forma
exigida nos Termos de Intimação Fiscal, para comprovar o valor da terra nua do imóvel,
a preços de mercado, em 01/01/2015, limitando-se a alegar que não se seria plausível
a exigência de apresentação de laudo de avaliação daquela época, isto porque o
Poder Público procedeu à avaliação oficial do bem, quando da expedição dos
títulos definitivos de posse (2013), sendo que essa avaliação, no valor de R$
177,75/ha, realizada pelo Estado do Mato Grosso, teria se dado de acordo com licitação
pública, por meio do INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, que deteria fé
pública.
A decisão de piso assim avaliou o documento:
Outrossim, ainda que o valor do imóvel tenha sido determinado, em processo licitatório,
em R$ 177,75/ha, isto teria ocorrido em 2013 ou anteriormente, já que não constam
nos autos a indicação da data do referido procedimento. Além disso, entende-se ser
simplista o raciocínio de que o valor apresentado para esse bem no processo
licitatório represente o valor de mercado do bem, como pretende o impugnante.
Tanto isso é verdade que em qualquer lide, seja administrativa ou judicial, que envolva
valor de mercado de bens imóveis, o Laudo de Avaliação é o meio de prova, que
poderá dirimir os questionamentos relacionados ao real valor de mercado do bem,
isso porque, faz parte do trabalho de elaboração do Laudo o levantamento de dados, que
“tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa para explicar o
comportamento do mercado, no qual o imóvel avaliando está inserido” (item 7.4.3.1 da
NBR 14653-1), e tal amostra representativa é necessária para afastar interferências
conjunturais e circunstanciais que envolvam apenas uma transação, como é o caso.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.739375/2019-34

E concluiu que, na falta do Laudo de Avaliação, a fiscalização seguiu a normativa
e fez corretamente o arbitramento pelo valor mínimo da aptidão constante no SIPT.
De fato, nos termo do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, a subavaliação na
informação do DIAT autoriza o arbitramento do VTN com base no critério utilizado pelo Fiscal
e, somente o Laudo de Avaliação, que cumpra os critérios técnicos, poderá afastar esse
arbitramento.
O Laudo que o contribuinte pretende utilizar não é contemporâneo aos fatos (ano
de 2014) já que se aplicou a fatos ocorridos em 2013, e foi produzido antes disso ( não há data de
sua produção), o que o torna inábil a comprovação pretendida.
Além disso, o Laudo de Avaliação deve ser emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, atender aos requisitos da NBR 14.653-3,
para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, conter todos os elementos
de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas,
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de
2015, além da existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, o que não é o caso do
documento apresentado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 153
DF CARF MF
Original